Tribunal: TJMT
Processo: 1015212-89.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015212-89.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA IRIAS MOREIRA - CPF: 033.082.871-10 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), JAMIL LEANDRO DE SANTANA VIEIRA - CPF: 066.039.211-97 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADMAIS ARAUJO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 28.415.096/0001-78 (RECORRIDO), RONAN FEGURI - CPF: 023.083.181-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1015212-89.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1015212-89.2022.8.11.0002

Recorrentes:

Letícia Irias Moreira e Jamil Leandro de Santana Vieira.

Recorridos
:
Banco Bradesco S.A. e Admais Araújo Construções Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA IMOBILIÁRIA
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo juiz. Assim, o magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.
Se a imobiliária atuou como intermediadora do negócio jurídico, inexistindo má execução de seu serviço de intermediação e nem prova de seu conhecimento a respeito dos alegados vícios do imóvel, não possui legitimidade passiva para responder pelos danos narrados na inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1015212-89.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1015212-89.2022.8.11.0002

Recorrentes:

Letícia Irias Moreira e Jamil Leandro de Santana Vieira.

Recorridos
:
Banco Bradesco S.A. e Admais Araújo Construções Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Letícia Irias Moreira e Jamil Leandro de Santana Vieira.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com

Indenização por

Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
231620242
): reconheceu a preliminar de ilegitimidade passiva dos recorridos e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.

231620243
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, condenando solidariamente os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões (
Id.

213064698
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1015212-89.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1015212-89.2022.8.11.0002

Recorrentes:

Letícia Irias Moreira e Jamil Leandro de Santana Vieira.

Recorridos
:
Banco Bradesco S.A. e Admais Araújo Construções Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação
de Obrigação de Fazer cumulada com

Indenização por

Danos Morais e Materiais proposta por
Letícia Irias Moreira e Jamil Leandro de Santana Vieira
em face de
Banco Bradesco S.A. e Admais Araújo Construções Ltda
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que os recorrentes alegam, em síntese,
que adquiriram um apartamento localizado no Condomínio Parque Chapada do Poente, sendo firmado contrato de alienação fiduciária junto ao
Banco Bradesco S.A.

Aduzem que após ter sido concluída e acertada a negociação, descobriram que o imóvel estava alugado pela imobiliária Admais Araújo Construções Ltda, sendo que o inquilino deteriorou o imóvel. Requer sejam os recorridos responsabilizados pelo infortúnio.

Em contraponto, os recorridos sustentam a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o imóvel não foi adquirido deles, mas sim de um terceiro, sendo que houve apenas a intermediação pela imobiliária e o financiamento pelo banco.

Consta dos autos (Id. 231619341) o instrumento particular de alienação fiduciária do imóvel em questão, no qual é consignado que o bem foi adquirido de Robson José da Silva, sendo o banco apenas o agente financiador.

Ademais, no contrato de locação (Id. 231619344) celebrado entre Robson José da Silva e a locatária, a imobiliária recorrida foi apenas intermediadora, constando da cláusula 2ª que eventuais reparos seriam de responsabilidade da locatária.

Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado no caderno processual, vislumbra-se que não restou evidenciada a legitimidade passiva dos recorridos.

Portanto, não se observa, no caso em análise, elementos que permitam reconhecer qualquer ilegalidade realizada pelos recorridos.

Nesse sentido:

“
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS –
ILEGITIMIDADE
- AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RECLAMADA PAGSEGURO INTERNET E OS DANOS ALEGADOS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DE PAGSEGURO INTERNET RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE DO BANCO ITAU CONSIGNADO - VAZAMENTO DOS DADOS DO CLIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMADA PAGSEGURO PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO BANCO ITAU NÃO PROVIDO.

1. Ilegitimidade Passiva de Pagseguro Internet S.A. Não se vislumbra qualquer conduta ilícita desta parte a ensejar sua responsabilização na ação. Isso porque, o simples fato de ter prestado o serviço de abertura da conta à suposto fraudador não é suficiente para demonstrar o nexo causal com a fraude supostamente sofrida, devendo a ação ser extinta, sem resolução do mérito, com relação a esta parte, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

2. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.

4. Restou configurada a falha na prestação dos serviços, diante da insegurança das operações inerentes à atividade bancária, que acabou por acarretar uma transação fraudada.

5. O dever de indenizar decorre dos transtornos decorrentes da falha na prestação de serviço, assim como, na ausência de resolução administrativa. Quantum indenizatório aquém dos parâmetros fixados por esta turma, não passíveis de majoração, diante da proibição de reformatio in pejus.

6. Sentença reformada para julgar extinta a ação em relação à reclamada PagSeguro.

7. Recursos conhecidos. Recurso da reclamada Pagseguros Internet provido. Recurso do reclamado Banco Itau Consignado não provido.

(N.U 1008032-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍCIOS OCULTOS NO IMÓVEL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. ARTIGO 1.013, § 4º DO CPC. JULGAMENTO DA LIDE. ALEGAÇÃO NA CONTESTAÇÃO E EM CONTRARRAZÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
IMOBILIÁRIA QUE APENAS INTERMEDIOU O NEGÓCIO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A ação tipicamente condenatória se sujeita ao prazo de prescrição. Se a pretensão da autora é de natureza indenizatória, de ser ressarcida pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel, não há incidência de prazo decadencial, previsto artigo 445 do Código Civil.

Recurso da autora provido para afastar o reconhecimento da decadência.

“Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau” (§4º do artigo 1.013 do CPC).

Se a imobiliária atuou como intermediadora do negócio jurídico, inexistindo má execução de seu serviço de intermediação e nem prova de seu conhecimento a respeito dos alegados vícios do imóvel, porque não eram aparentes quando da compra e venda, não possui legitimidade passiva para responder pelos danos narrados nos autos.

Ilegitimidade passiva reconhecida.

(N.U 1032412-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)”.

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência de responsabilidade do banco e da imobiliária no que se refere à responsabilização civil.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024